Tribunal: STF
Processo: ARE 1510283
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Petição n. 163.482/2024



    Trata-se de petição de reclamação constitucional interposta por Ademir da Silva Mota nos presentes autos, com base nos arts. 102, I e 105, I, f, da Constituição Federal, no art. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na Resolução 417 do Supremo Tribunal Federal e no art. 319 e seguintes do Código de Processo Civil. 



    Argumenta o recorrente que a reclamação constitucional é cabível, tendo em vista que a decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal desrespeita “a autoridade da decisão proferida por esta Colenda Corte no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, no qual se firmou tese vinculante quanto à aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”. (documento 670, p. 1). 



    Afirma, ainda, que: 



    O entendimento firmado por esta Colenda Corte no julgamento do HC 185.913/DF consolidou que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, pode ser aplicado retroativamente, mesmo em processos em andamento, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos. Tal interpretação vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, sob pena de afronta à autoridade desta Suprema Corte. 



    A decisão questionada, ao afastar a aplicação do ANPP, desconsiderou os princípios constitucionais da eficiência processual, da proporcionalidade e da igualdade perante a lei, bem como o próprio propósito do instituto, que busca despenalizar de forma justa e criteriosa os casos que preencham os requisitos legais. (p. 3 do documento 670). 



    É o relatório. Decido. 



    Irresignado com a decisão (documento 659) que indeferiu, com base na manifestação do Ministério Público Federal, a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo em vista que a infração penal foi cometida com grave ameaça, o réu interpôs reclamação constitucional, recurso manifestamente incabível em sede de recurso extraordinário. 



    A interposição de reclamação constitucional, no presente caso, configura flagrante erro grosseiro (ou inescusável), o que impede a invocação do princípio da fungibilidade. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO . PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO . 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 



    2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 



    3. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 1º.10.2019; Pet 5.951-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 1º.06.2016; e Pet 5.128-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 15.04.2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1.440.949/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 3/4/2024 — grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO APENAS DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 



    1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes. 



    2. O agravo não é o recurso adequado para sanar omissão, mas os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 



    3. Inviável, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, seja porque o agravo foi interposto após a contagem em dobro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023 do CPC para a oposição de declaratórios, seja em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o referido princípio somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida quanto ao recurso cabível, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. 



    4. Agravo regimental não conhecido. (ARE 984.564/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/4/2024 — grifei). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários. (ARE 1.426.411 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 23/2/2024 — grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    2. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.409.571 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023 — grifei). 



    Posto isso, não conheço da reclamação constitucional (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator